Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020313-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Alberto Macedo São Pedro
Paciente: Gilberto Alves de Oliveira Junior
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gilberto Alves de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, que não demonstram a real necessidade da prisão.
Além disso, afirma que o beneficiário foi denunciado juntamente com outros três réus, que foram ouvidos em audiência de instrução, pronunciados pelo juiz de primeiro grau e colocados em liberdade. Contudo, Gilberto, embora estivesse detido no Estado de Mato Grosso desde 2019, foi citado por edital e teve seu processo desmembrado, não tendo sido ouvido até o momento. Ainda, alega que o paciente teve decisão favorável para a revogação de sua prisão preventiva no bojo do outro processo, mas não pôde ser colocado em liberdade, em razão do mandado de prisão em aberto expedido pela suposta prática dos referidos crimes.
Em outro sentido, salienta que não há nos autos qualquer indicativo acerca da possibilidade de o acusado se furtar à aplicação da lei penal, sendo certo que, caso solto, residirá com a sua genitora e comparecerá perante o Juízo sempre que intimado.
Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Infere-se que Gilberto Alves de Oliveira Junior teve sua prisão preventiva decretada em 02.08.2018, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, pois, segundo consta, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 01h50min, na cidade de Arenápolis/MT, juntamente com Joao Paulo da Conceição Silva, Amadeus Costa da Silva, Bruno Tavares da Silva e ‘Branco Santos’ (não qualificado); e acompanhado dos menores Carlos Vinicius Bispo Pereira, vulgo ‘Tizil’, Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, Marcos Paulo Braga de Faria, Alexandro Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, motivado pela futilidade, matou a vítima Wesley Alves dos Santos, mediante recurso que dificultou sua defesa, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Consta que o paciente e os demais indivíduos acima citados, armados com pedaços de pau, invadiram a residência da vítima Wesley e, de forma brutal e violenta, começaram a desferir golpes contra o ofendido, ocasionando diversas lesões que causaram a sua morte.
Conforme relata a mãe de Wesley, a Senhora Jocineide, estava com seu filho assistindo televisão, quando três indivíduos entraram pela porta da sala, outros três pela porta da cozinha e foram em direção à vítima para atacá-lo, armados com pedaços de madeira nas mãos.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e as provas da materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Veja-se:
“Em relação aos requisitos necessários para decretação da custódia cautelar, a periculosidade dos denunciados, está evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, homicídio com emprego de pedaços de madeira, em concurso de mais de duas pessoas, aliado ainda ao fato de ter perpetrado o delito, em tese, conjuntamente com menores de idade e fugido do distrito da culpa, são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Não bastasse, o denunciado João Paulo da Conceição Silva foi processado e condenado, ainda sem trânsito em julgado da sentença, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos de Ação Penal registrados sob o Código 60831, enquanto o denunciado Bruno Tavares da Silva responde pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos Código 246451, 249830, na Comarca de Tangará da Serra/MT e as Ação Penal registrada sob o Código 61382, em trâmite nesta Comarca de Arenápolis pela prática do crime de roubo e corrupção de menor.
Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade do representado (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
(...)
Desta forma, observa-se que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente pelos relatos detalhados e dos documentos juntados.
Assim, resta claro que a segregação do representados se impõe, em prol da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que ameace testemunhas, prejudique a colheita das provas ou até mesmo empreenda fuga, garantindo, da mesma forma, futura aplicação da lei penal e da instrução criminal.
Ante a conjuntura fática, impõe-se a segregação dos representados como tutela à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a não apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça” (id. 58840954, p. 02/03).
Assim, a decisão atacada demonstra a presença do periculum libertatis, extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi, que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, bem como para a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o juiz de origem pode decretar a prisão preventiva, fundamentadamente, “para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi delitivo, destacando que a conduta dos acusados ‘foi extremamente perigosa e deliberada’, arquitetando um plano para ceifar a vida da vítima, dentro da própria casa dela, tendo o paciente desferido dois disparos de arma de fogo que não foram fatais circunstâncias alheias à sua vontade” (RHC 65.283/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).
Somado a isso, ao menos por ora, consta que o paciente não foi encontrado, tendo, inclusive, sido citado na ação penal por edital.
No que diz com as afirmações de que o beneficiário estava detido desde 2019 no Estado de Mato Grosso, tem-se que, de acordo com o magistrado de origem, “foram expedidos diversos ofícios à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos objetivando esclarecer se o acusado encontrava-se preso em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso, todos sem resposta” (id. 58840965, p. 01).
Além disso, consta da decisão que manteve o claustro que “aportou aos autos em 31.08.2020 o Ofício no 54/PCE/CART/RAS dando conta que o acusado se utiliza de nome diverso e foi preso por mandado expedido em nome GILBERTO LIBÓRIO RODRIGUES, somente sendo possível a conclusão de que se tratava da mesma pessoa do acusado GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR após confrontos papiloscópicos realizados pela Politec” (id. 58840965, p. 01).
Logo, constata-se que o periculum libertatis, em que pese o decurso do tempo desde a decretação da prisão preventiva, aparentemente, ainda subsiste, visto que, conforme devidamente sustentado pelo juízo de origem “em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual (...) o perigo da permanência do acusado em liberdade, nota-se que também resta configurado no que tange à aplicação da lei penal a na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do acusado que ocasionou sua prisão no bojo dos autos Código 551818, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT, bem como pelo potencial uso de nome falso para se furtar da aplicação da lei penal” (id. 58840965, p. 01).
Assim, aparenta-se fundamentada ambas as decisões emanadas pelo magistrado a quo, que se amparam nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Por sua vez, importante esclarecer que a mera alegação de que Gilberto não irá se furtar do da aplicação da lei penal, residirá com sua genitora e comparecerá ao Juízo sempre que solicitado, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva.
Desse modo, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada